Tribunal: TCU
Processo: 002.888/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 82021 e códigoUasg 160467 (Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada para prestação presencial de serviço de projeto e manutenção de software com utilização de práticas ágeis)

Inteiro teor:
Acórdão 2116/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades na contratação e funcionamento do sistema SisGCorp pelo Exército Brasileiro, em razão de falhas operacionais recorrentes que comprometem a eficiência e a celeridade processual, prejudicando o direito de petição dos cidadãos e gerando custos adicionais e/ou sem a devida contraprestação aos cofres públicos. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (peças 8-10); Considerando que os documentos constantes das peças 1 e 6 podem ser conhecidos como representação, por preencherem os requisitos previstos nos arts. 235, inciso, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014; Considerando que o SisGCorp, sistema de gerenciamento corporativo do Exército Brasileiro, foi implantado em 2021 com o objetivo de modernizar a tramitação de processos relacionados a caçadores, atiradores e colecionadores (CACs), substituindo o uso de documentos físicos nas Secretarias de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC); Considerando que o mencionado sistema foi desenvolvido para promover maior celeridade e segurança no processo de fiscalização e na regularização de atividades vinculadas aos Produtos Controlados pelo Exército (PCE); Considerando que a interrupção imediata dos pagamentos à empresa contratada, como pleiteado em caráter liminar, poderia acarretar a paralisação completa do aludido sistema, o que poderia gerar um prejuízo ainda maior; Considerando que a concessão da medida liminar requerida caracterizaria o periculum in mora ao reverso e representaria riscos ainda maiores para a administração e/ou ao interesse público, entre os quais vislumbra-se: a potencialização dos problemas relatados, como a incapacidade de atualizar cadastros, emitir guias de tráfego e realizar outros procedimentos essenciais, o que geraria consequências absolutas nos campos que estão sofrendo pelas possíveis falhas relatadas; Considerando, em relação ao requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , em que pese haver indícios dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora , que este não deve ser acolhido em razão de existência do periculum in mora ao reverso, capaz de trazer prejuízos ainda maiores à administração e ao interesse público; Considerando, finalmente, que os fatos e questões apresentados já estão sendo analisados no âmbito processo TC Processo 000.988/2025-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar, inaudita altera pars , considerando que, embora existam indícios dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora , há a configuração do periculum in mora ao reverso, o que pode resultar em prejuízos ainda maiores à administração e ao interesse público; c) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 000.988/2025-1 , com fundamento no art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, considerando que o referido processo se encontra em tramitação com proposta de realização de diligência e trata das mesmas questões; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução à peça 8, às unidades jurisdicionadas; e e) comunicar o teor desta deliberação aos representantes. 1. Processo TC- Processo 002.888/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputados Federais Paulo Francisco Muniz Bilynskyj e Ubiratan Sanderson; 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Comando Logístico (Colog) e Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) - Exército Brasileiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.